Tribunal: TJDFT
Processo: 0735458-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. INOCORRÊNCIA DE ANATOCISMO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que, ao acolher parcialmente impugnação apresentada, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória impede a exigibilidade do título judicial; (ii) estabelecer se há inconstitucionalidade na condenação que concedeu reajuste a servidores públicos por ausência de prévia dotação orçamentária; (iii) verificar a possibilidade de aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito, sem configuração de anatocismo; e (iv) determinar se há risco de dano irreparável que justifique a suspensão do cumprimento da sentença.
III. Razões de decidir
3. A prejudicialidade externa foi afastada, pois a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida pela 1a Câmara Cível, e o pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos do acórdão exequendo foi indeferido.
4. A alegação de inexigibilidade do título executivo judicial foi rejeitada, pois o acórdão exequendo já enfrentou a questão da ausência de dotação orçamentária, reconhecendo a constitucionalidade da Lei no 5.184/2013 e a validade do título.
5. A aplicação da taxa Selic sobre o débito consolidado a partir da EC n. 113/2021 não implica bis in idem nem anatocismo, tratando-se de mera sucessão de índices, conforme reconhecem precedentes do TJDFT.
6. Deve ser rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, pois a sua edição não representa extrapolação da competência constitucional do CNJ, violação à separação de poderes, tampouco afronta ao princípio do planejamento.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; CPC, art. 969; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o; LRF, arts. 16, 17 e 21.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1905164, 0712846-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08/08/2024, DJe 22/08/2024; TJDFT, Acórdão no 1983307, 0749247-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 26/03/2025, DJe 10/04/2025; TJDFT, Acórdão no 1984515, 0750275-03.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 26/03/2025, DJe 09/04/2025; TJDFT, Acórdão no 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 09/12/2024, DJe 20/12/2024; TJDFT, Acórdão no 1316826, 0702195-95.2017.8.07.0018, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 10/02/2021, DJe 24/02/2021.